Tribunal: CARF
Processo: 10855.000303/2006-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.000303/2006-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.684 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
EDGARD PINTO FARIA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
INCLUSÃO RETROATIVA.
A pessoa jurídica que tenha débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não esteja
suspensa não pode optar pelo Simples Federal.
DILIGÊNCIA. ASPECTO TEMPORAL.
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os
elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as
exceções legais. A lei prevê meios instrutórios amplos para que o julgador
venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto
probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias
com a finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.000303/2006-29
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000303/2006-29

Relatório
Pedido de Inclusão Retroativa
A Recorrente formalizou o Pedido de Inclusão Retroativa no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
Simples Federal (Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996 e Ato Declaratório Interpretativo SRF
no 16, de 02 de outubro de 2002) de motivada nos fundamentos de fato e de direito indicados:
1. No dia 23/01/2006 a empresa entrou com o pedido de inclusão no Simples
Federal;
2. Em 24/01/2006 foi verificado que a opção não foi atendida porque a empresa
está com pendências junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
3. No dia 27/01/2006 a empresa fez uma Consulta na Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, e foi verificado que havia o processo n° 10855.502188/2004-61,
referente a débitos do IRPJ referentes ao ano de 1999, e que são indevidos;
4. A situação deste processo está em andamento (cópia em anexo);
5. Entramos com um Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa
da União no dia 31/03/2004, e do Anexo III (cópias em anexo) deste mesmo pedido no
dia 15/04/2004, e até hoje ainda não recebemos nenhum parecer da PGFN a respeito
deste processo;
Portanto, tendo em vista que este processo está em andamento, e ainda não foi
concluído, requeremos que seja aceito o pedido de opção pelo Simples Federal a partir
de 01/01/2006.
Despacho Decisório
Está registrado no Despacho Decisório DRF/Sorocaba/SP no 243, de 12.07.2006,
e-fls. 41-42:
RELATÓRIO
1 Trata-se de pedido de inclusão no Sistema Integrado de Pagamentos de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte,
SIMPLES, desde 01/01/2006,
2 Não foi sido possível à empresa encaminhar sua opção pelo Simples via
internet em razão de bloqueio pelo sistema, que acusava, em 23/01/2006, “opção pelo
SIMPLES vedada empresa com pendência junto à PFN”.
3 A interessada requer, por meio desta petição apresentada em 31/01/2006, o
seu enquadramento na sistemática do SIMPLES, alegando que relativamente ao
processo motivador da vedação mencionada na fls. 04, de n° 10855- 502188/2004-61,
há em andamento (fls. 08/09), ainda sem conclusão, Pedido de Revisão de Débitos
Inscritos em Dívida ativa da União.
4 Seu CNAE-Fiscal declarado é 5249-3-07, Comércio varejista de plantes e
flores naturais a artificiais e frutos ornamentais (fl. 33). A sua natureza jurídica é
Empresário Individual, Código 213-5.
5 O seu direito á petição agora em exame decorre do disposto no Art. 19 da Lei
10.833, de 29-12-03, que acresce ao Art. 8° da Lei 9.317/1996 o seu parágrafo 6o: “o
indeferimento da opção pelo SIMPLES, mediante despacho decisório de autoridade da
Secretaria da Receita Federal, submeter-se-á ao rito processual do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972”.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000303/2006-29

FUNDAMENTAÇÃO
6 O Art. 9°. da Lei 9.317 indica as vedações à opção pela sistemática do
Simples. No seu inciso XV há vedação à opção pelo Simples para a pessoa jurídica
que tenha débito inscrito em Divida Ativa da União, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
7 O extrato de consulta à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional às fls. 12/13,
relativo ao processo n° 10855- 502188/2004-61, identifica a inscrição que deu causa
ao não processamento da OPÇÃO solicitada (fls. 03/04). Essa inscrição não está
suspensa, conforme se pode ver às fls. 34/36 na Informação prestada por esta
Delegacia (SACAT) à PGFN, data de 12 de maio de 2006, concluindo pela
manutenção da inscrição.
CONCLUSÃO
8 Com base na legislação vigente e_ face à prova disponível no processo quanto
à confirmação da existência, indicada à fl. 04, de inscrição de débito na Dívida Ativa
da União, de responsabilidade da requerente e com exigibilidade não suspensa,
PROPONHO o INDEFERIMENTO do seu pedido de inclusão na sistemática do
Simples. [...
DECISÃO
De p acordo com a exposição supra, com fundamento no Inciso XV do Artigo
9° da Lei n° 9.317/1996, DECIDO INDEFERIR o pedido de inclusão no SIMPLES
formulado pela empresa EDGARD PINTO FARIA, CNPJ n° 68.943.125/0001-99, em
função da existência de débito inscrito em Dívida Ativa da União, de responsabilidade
da requerente, sem qualquer condição de suspensão de exigibilidade.
À SACAT para ciência à interessada. Do presente indeferimento cabe
impugnação à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto, SP, no
prazo de 30 (trinw) dias da ciência.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa e no excerto do voto condutor do Acórdão da 1a Turma DRJ/RPO/SP no 14-
22.250, de 16.02.2009, e-fls. 85-87:
PEDIDO
DE
INCLUSÃO
NO
SIMPLES.
ENQUADRAMENTO
RETROATIVO.
O enquadramento no Simples, com efeitos retroativos, só pode ser deferido para
ano-calendário posterior à regularização de pendências impeditivas.
Solicitação Deferida em Parte [...]
Se é certa a procedência do débito inscrito em D.A.U., também é certo que a
empresa ingressou com pedido de parcelamento da dívida perante a Procuradoria da
Fazenda Nacional, conforme atestam documentos de fls. 72/73. Entretanto, o
parcelamento do débito existente foi concedido apenas em 20/07/2006, o que implica
que somente a partir dessa data ocorreu a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do inciso VI do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Considerando que a empresa regularizou o débito inscrito em Dívida Ativa da
União em 20/07/2006, somente a partir dessa data poderia optar pelo Simples.
Levando-se em conta o seu pedido formalizado no documento de fl. 01, é de se
admitir o seu direito de ingressar no Simples a partir do primeiro dia do exercício
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000303/2006-29

seguinte ao da regularização, conforme previsto no inciso II, artigo 17 da Instrução
Normativa SRF n° 608, de 2006.
Recurso Voluntário
Notificada em 24.04.2009 (sexta-feira), e-fl. 92, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 26.05.2009, e-fls. 94-110, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
A) DA OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO - IMPEDITIVO PARA OPÇÃO
NO SIMPLES.
Alega a autoridade administrativa que a recorrente teria direito a inclusão
retroativa se comprovasse que na época do pedido de adesão ao Simples, não possuía
débitos inscritos em dívida ativa da União, nos termos do artigo 9°, inciso XV, da Lei
n° 9.317/96, o que não o fez.
Entretanto, o débito inscrito em dívida ativa em nome da recorrente é e sempre
foi indevido, considerando tratar-se de erro de fato constante da Declaração de
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica apresentada pela recorrente, onde esta deixou de
apurar prejuízo fiscal no ano anterior.
Nesse passar, mesmo que a autoridade administrativa pretendesse cobrar crédito
tributário da recorrente realizado na compensação de prejuízos fiscais acumulados, tal
pretensão não teria amparo legal, visto que a recorrente realizou a referida
compensação de maneira correta, respeitando todos os preceitos legais e fiscais.
Não obstante, no momento da entrega da declaração não foi atentado ao
ocorrido, surgindo supostos débitos lançados em dívida ativa.
Cabe ressaltar que tal vício foi devidamente sanado por meio de declaração
retificadora apresentada pela recorrente na data de 31 de março de 2007 (folha 08 dos
autos), ou seja, antes do pedido de adesão ao Simples.
Logo, o impedimento na opção da recorrente decorreu de erro de fato sanado
pela declaração retificadora apresentada.
Contudo, por conta da omissão quanto aos documentos apresentados, mesmo
tendo demonstrado e corrigido o erro de fato, a recorrente achou por bem formalizar
parcelamento, visando suspender a exigibilidade do débito tributário, nos termos do
artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.
A partir do momento em que a empresa produziu prova que leva à consequência
de concluir-se pela regularidade de sua situação fiscal, o entendimento contrário
deveria ter sido explicitado, bem como os motivos fáticos e jurídicos que teriam
impedido a recorrente de ser considerada em situação fiscal regular, em que pese à
juntada de documento comprobatório de regularidade.
Ou seja, em atenção aos princípios da igualdade das partes nos procedimentos
administrativos e judiciais, contraditório, ampla defesa e da motivação, a autoridade
administrativa tributária, quando das respectivas decisões de indeferimento, deveria
ter demonstrado, claramente, porque o documento apresentado não poderia ser
considerado bastante em si para estabelecer a presunção relativa de que a recorrente
estava em situação fiscal regular.
Com a omissão da autoridade administrativa quanto à fundamentação da
recorrente no que tange a sua regularidade fiscal, demonstrada por meio de documento
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000303/2006-29

comprobatório hábil dos fatos, faz com que haja dúvida em relação à regularidade da
situação fiscal da empresa na época da adesão ao Simples. Ato este, contrário ao
princípio da segurança jurídica, em seu significado de boa fé, de não surpresa do
administrado. Os da boa fé e da segurança jurídica partem do pressuposto de que a
empresa, ao tempo da opção à adesão ao Simples, esteja em situação fiscal regular, ou
que a irregularidade de sua situação fiscal só tenha sido descoberta pela própria
administração tributária após aquela data, embora tendo por base atos e fatos
pretéritos.
As normas jurídicas tributárias devem ser interpretadas de acordo com o método
que for mais favorável à realização da justiça fiscal ou do princípio do devido
processo legal tributário, em cada situação concreta, inclusive as relativas ã
determinação de espécie de regimes simplificados de apuração.
Agindo assim, estará a administração pública exercendo estritamente o papel
que lhe cabe, de aplicador das normas jurídicas, orientada objetivamente pelos
princípios constitucionais asseguradores dos direitos fundamentais.
Cabe ressaltar que, para se caracterizar o erro de fato a ser retificado é
necessário que, minimamente, exista o substrato onde este erro ocorreu e será
corrigido.
Conforme dito alhures, o erro identificado pela Receita Federal como
fundamento para negativa de opção ao Simples foi ocasionado por erro de fato sanado
em momento propício, não acarretando prejuízo ao fisco federal, sendo identificado
pela própria recorrente.
Destarte, o artigo 147 do Código Tributário Nacional define: [...]
Portanto, podemos externar alguns mandamentos do dispositivo acima,
vejamos:
i) o lançamento tributário está fundado na declaração informada pelo próprio
contribuinte;
ii) só poderá ser admissível a retificação da declaração se comprovado erro de
fato;
iii) caso seja apurado erro de fato, deverá, obrigatoriamente, ser declarado de
ofício pela autoridade administrativa.
A recorrente se comportou estritamente atrelada ao que preceitua a legislação
fiscal, portanto, inexiste débito tributário, devendo ser extirpado seu nome do cadastro
de maus pagadores, assim como seu pedido retroativo de opção ao Simples deferido.
[...]
Assim, há comprovação inequívoca pela recorrente que se trata de erro de fato,
consoante documentos juntados ao longo deste processo administrativo fiscal.
As decisões proferidas pelos Colegiados Administrativos e pela legislação
vigente denotam que deverá ser declarado de ofício pela autoridade administrativa o
reconhecimento da existência de erro de fato.
Neste pesar, a autoridade administrativa deve como forma de mais salutar
Justiça, reconhecer a reforma do erro de fato e deferir sua opção pelo Simples
retroativamente.
Portanto, o indeferimento da opção da recorrente pelo Simples à Receita
Federal, com efeito retroativo, fere direitos guarnecidos na legislação vigente aplicável
ao caso, considerando que a empresa regularizou o erro de fato antes de optar pelo
Simples.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000303/2006-29

Destarte, está claramente demonstrado o direito da recorrente em ter sua
inclusão no Simples produzindo efeitos a partir de janeiro de 2006, considerando que
quando da adesão ao Simples, todos seus débitos estavam regularizados perante a
Procuradoria da Fazenda Nacional, considerando a declaração retificadora apresentada
pela recorrente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO.
Diante do exposto, reiterando o que mais consta dos autos, é a presente para
requerer do Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais a reforma do
venerável acórdão, julgando totalmente procedente a pretensão firmada, por
conseguinte, o enquadramento da recorrente no Simples a partir da opção, qual seja,
janeiro de 2006, como medida da mais lídima justiça.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos, por violação a
princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000303/2006-29

dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Pedido de Inclusão Retroativa
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que, apesar de
indevido, parcelou o débito que originou o indeferimento da opção retroativa.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 2.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000303/2006-29

A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
O Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a ocorrência de erro de
fato, pode retificar de ofício tanto o Termo de Opção (TO) quanto a Ficha Cadastral da Pessoa
Jurídica (FCPJ) para a inclusão no Simples de pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional
das Pessoas Jurídicas (CNPJ), desde que seja possível identificar a intenção inequívoca de o
contribuinte aderir ao Simples Federal. São instrumentos hábeis para se comprovar a intenção de
aderir à sistemática os pagamentos mensais por intermédio do Documento de Arrecadação do
Simples (Darf-Simples) e a apresentação da Declaração Anual Simplificada (Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 16, de 02 de outubro de 2002).
A pessoa jurídica que tenha débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa não pode
optar pelo Simples Federal (art. 9o e art. 16 da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996).
Envidando esforços para solução do litígio sobre o suposto erro de fato em relação
ao referido débito, a DRF/Sorocaba/SP juntou aos autos a Informação Fiscal no 177, de
24.04.2006, proferida no processo no 10855502188/2004-61 de interesse da Recorrente com os
seguintes fatos:
Trata o presente de inscrição em Dívida Ativa da União, de n° 80 2.021092-50,
em 13/02/2004, de débito de IRPJ, com base nas informações prestadas na DCTF do
2° trimestre de`1999, cf. docs. de fls. 01/14, consolidado em fls. 08.
A interessada acima identificada apresentou esclarecimentos de fls. 16/26,
recepcionados pela DRF/SOROCABA, em 17/03/2005, alegando erro de fato na
declaração uma vez que o débito inscrito inexiste em razão de ter sido apurado
prejuízo do período através de balancete de suspensão.
Em pesquisas realizadas nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal juntamente com os documentos apresentados, constata-se que a empresa
apresentou no 2° trimestre de 1999, declaração retificadora após a inscrição excluindo
os débitos tratados neste processo.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000303/2006-29

Inicialmente, cumpre lembrar que a retificação de declarações no que se refere
às DCTF, está regulamentado pelo an. 99 da Instrução Normativa (IN) SRF no 255, de
11 de dezembro de 2002, que estabelece o seguinte:
“Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para
declarar novos débitos. aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou
efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito
importe alteração desse saldo; ou
II - em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal.
§ 3o As DCTF retificadoras, que vierem a ser apresentadas a partir da
publicação desta Instrução Normativa, deverão consolidar todas as informações
prestadas na DCTF original ou retificadoras e complementares, já apresentadas,
relativas ao mesmo trimestre de ocorrência dos fatos geradores.”
Conforme acima verificado, a IN SRF no 255, de 2002, não admite a retificação
pelo sujeito passivo de valores informados em DCTF que resultem em alteração do
valor do débito já encaminhado a PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União; ou
seja, após o encaminhamento do débito confessado em DCTF à PGFN, não mais há a
possibilidade de o contribuinte retificar sua declaração mediante a apresentação de
DCTF retificadora, no entanto encaminhado à PGFN o débito confessado em `DCTF,
existe apenas a possibilidade de retificação de ofício da DCTF, desde que constatado
erro de fato no preenchimento da declaração. E o que se infere dos arts. 22 e 39 da
Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de maio de 1999.
Para comprovação do erro de fato alegado, se fez necessário cópias do Livro
Diário. que solicitadas foram juntadas, pelo contribuinte, em fls. 240/248, e nestas
verifica- se pelo Termo de Abertura que o mesmo contém folhas de 01 a 65, mas não
se encontram escriturados os balancetes de suspensão dos períodos em questão,
conforme a seqüência de folhas juntadas do período de abril a agosto, fls. 256/271.
A lei permite que, alternativamente à apuração trimestral, as empresas optantes
do Lucro Real, possam optar pela apuração anual, obrigando-se, entretanto ao
recolhimento mensal por estimativa.
A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto com apuração anual
deverá apurar o imposto em 31 de dezembro de cada ano, e se as antecipações
superarem o imposto anual devido, ou quando este último inexistir, o valor recolhido
em excesso por estimativa poderá ser compensado com os recolhimentos de imposto
de renda a partir de janeiro do ano subseqüente, assegurada a alternativa de requerer,
após a entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior
(ADN n°03/2000).
E importante considerar. que o recolhimento por estimativa pode ser suspenso
ou reduzido, desde que o contribuinte comprove." com base em balanço ou balancete,
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000303/2006-29

que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, calculado com base no
Lucro Real do período em curso. Essa comprovação está regulamentada pelo Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR): [...]
O livro Diário constitui o registro básico de toda a escrituração contábil e, por
isso mesmo, a sua utilização é indispensável. O livro Diário que as pessoas jurídicas
são obrigadas a manter, indispensavelmente, conforme disposto nos arts. 11 e 13 da
Lei 556, de 25 de junho de 1850 (Código Comercial Brasileiro), é composto por folhas
numeradas seguidamente, encadernadas em forma de livro.
Constata-se que o livro Diário apresentado não contém os balancetes mensais
exigidos transcritos para os períodos de apuração questionados, que justifiquem a
suspensão dos recolhimentos mensais por estimativa, de acordo com as formalidades
descritas no parágrafo anterior.
Portanto, considerando a legislação acima citada, o erro de fato na declaração,
que gerou a presente inscrição, não foi comprovado pelo contribuinte.
Assim, proponho a remessa destes autos à PSFN/SOROCABA/SP, com
proposta de manutenção da presente-inscrição.
Diferente do entendimento da Recorrente, o suposto erro de fato indicado na peça
recursal não pode ser corroborado, uma vez que esta questão já foi regularmente analisada no
processo próprio de no 10855502188/2004-61. Assim, verifica-se que todos os documentos então
apresentados pela Recorrente foram examinados. A contestação aduzida na peça recursal, por
isso, não pode ser sancionada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar, precluindo o direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas razões em
outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali previstas, tais
como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da verdade
material. Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência. A realização
desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos produzidos por meios lícitos
constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e formação do livre convencimento
motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000303/2006-29

Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/RPO/SP no 14-22.250, de 16.02.2009, e-fls.
85-87, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
O contribuinte, para fazer jus a inclusão retroativa na sistemática do SIMPLES,
a partir de 01/01/2006, teria que comprovar que desde esta época não possui débitos
inscritos em Divida Ativa da União. O fundamento para esta exigência é o art. 9°,
inciso XV, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996, que estabelece:
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica: (...)
XV - que tenha débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Portanto, a interessada teria que apresentar documento expedido pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional informando que a empresa não possuía
débitos inscritos na Divida Ativa da União, desde 01/01/2006.
A documentação existente no processo informa que a empresa possuía débito de
IRPJ inscrito em Dívida Ativa da União desde 13/02/2004, processo administrativo n°
10855502188/2004-61, conforme demonstra documento de fls. 12.
Na manifestação de inconformidade ora em análise a empresa tenta demonstrar
a improcedência do crédito tributário. Embora o presente processo não seja o meio
próprio para discutir a certeza e a liquidez do débito, é importante frisar que as
alegações da empresa quanto a improcedência do débito já foram apreciadas em sede
de pedido de revisão de inscrição em Divida Ativa da União, tendo a autoridade
administrativa competente concluído pela procedência da exigência tributária,
conforme demonstra documento de fls. 34/36.
Se é certa a procedência do débito inscrito em D.A.U., também é certo que a
empresa ingressou com pedido de parcelamento da dívida perante a Procuradoria da
Fazenda Nacional, conforme atestam documentos de fls. 72/73. Entretanto, o
parcelamento do débito existente foi concedido apenas em 20/07/2006, o que implica
que somente a partir dessa data ocorreu a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do inciso VI do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Considerando que a empresa regularizou o débito inscrito em Dívida Ativa da
União em 20/07/2006, somente a partir dessa data poderia optar pelo Simples.
Levando-se em conta o seu pedido formalizado no documento de fl. 01, é de se
admitir o seu direito de ingressar no Simples a partir do primeiro dia do exercício
seguinte ao da regularização, conforme previsto no inciso II, artigo 17 da Instrução
Normativa SRF n° 608, de 2006.
Face o exposto, voto pelo deferimento parcial do pedido, a fim de admitir a
interessada na sistemática do SIMPLES a partir de 01/01/2007.
Boa-fé
A alegação de boa-fé por não ter causado qualquer prejuízo ao Erário, não tem
qualquer influência no presente caso, uma vez que "a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Jurisprudência e Doutrina
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000303/2006-29

No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital